Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740954-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eurodrive Multimarcas Ltda. em face da r. decisão (ID 211074919, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada pelo Banco Pan S/A, determinou a expedição de mandados de busca e apreensão de diversos veículos de propriedade da Agravante, dados em garantia de Cédula de Crédito Bancário. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 64457013). No despacho de ID 64493770, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes. No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 64942519). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da empresa Agravante impede que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pleito, a Recorrente quedou inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à empresa Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator